Tribunal: STF
Processo: RE 234742
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE
28,86%, CONCEDIDO A MILITARES. EXTENSÃO AOS CIVIS.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do R.M.S. nº  22.307, por maioria de votos, firmou
entendimento no sentido de que caracterizou revisão geral da
remuneração dos servidores militares o reajuste previsto na
Lei nº  8.622/93. E que, por isso, nos termos do inc. X do
art. 37 da C.F./88, é extensível aos servidores civis.
2.      Posteriormente, Embargos Declaratórios foram
opostos ao mesmo aresto, e recebidos, em parte, ou seja,
apenas para se determinar a compensação do reajuste deferido
com outros concedidos, pela Lei nº 8.627/93.
3.      R.E. conhecido e provido, para se julgar
procedente a ação, ficando condenado o réu a pagar aos
autores o reajuste reclamado na inicial, observada, porém, a
mesma compensação determinada por esta Corte nos Embargos
Declaratórios (em R.M.S. nº  22.307), mais honorários
advocatícios e custas em proporção.